Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Petição inicial. Indeferimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de pedido certo e determinado. Inobservância dos requisitos legais. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de correção adequada da exordial, mesmo após oportunizada a emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial foi devidamente emendada, atendendo aos requisitos legais, de modo a permitir o regular prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve conter pedido certo e determinado, além de estar instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme arts. 319, 320 e 321 do CPC.
4. O juízo de origem identificou vícios na petição inicial, especialmente quanto à imprecisão do pedido, e oportunizou ao autor a emenda, indicando de forma clara os pontos a serem corrigidos.
5. A manifestação apresentada pelo recorrente manteve-se genérica, sem delimitação adequada do pedido e sem exposição dos fundamentos jurídicos que justificariam a revisão contratual pretendida, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.
6. O indeferimento da petição inicial não decorre de formalismo excessivo, mas da ausência de elementos essenciais à constituição válida do processo, não sendo possível aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito para suprir vícios estruturais da exordial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial é medida adequada quando, mesmo após oportunizada a emenda, a parte não apresenta pedido certo e determinado, nem os fundamentos jurídicos mínimos que permitam o exercício do contraditório e da ampla defesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1740150, 07188232220228070007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03/08/2023, p. 17/08/2023; Acórdão 1389084, 07108574220218070007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/11/2021, p. 07/12/2021.